Tribunal: TJES
Processo: 0002095-71.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002095-71.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002095-71.2018.8.08.0002

EMBARGANTE: IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Igor Rodrigues Ribeiro de Souza contra decisão monocrática que declarou extinta a punibilidade do réu ante a prescrição, sob a alegação de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão embargada acerca da fixação de honorários ao defensor dativo e estabelecer o valor da verba honorária em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração buscam o esclarecimento da decisão em toda a extensão do julgado quando o conteúdo apresentar obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição.

Constata-se omissão na decisão embargada pela ausência de manifestação sobre os honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para atuar no feito.

O arbitramento da verba honorária observa o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o tempo exigido para o trabalho, conforme os §§ 2º e 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece, no item 4 das teses firmadas no Tema nº 984, que a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil serve de parâmetro para definir o valor da condenação do Estado na inexistência de tabelas instituídas pelo Poder Público ou Judiciário Local.

O magistrado exerce o controle de proporcionalidade sobre os valores da Tabela da OAB para aferir se o montante condiz com o esforço exigido do profissional.

Inexiste determinação legal que vincule o juízo de proporcionalidade do magistrado aos valores previstos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011.

A atuação do causídico na apresentação de contrarrazões em caso de baixa complexidade justifica a fixação dos honorários em R$ 880,00, de modo a garantir remuneração digna sem incorrer em desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Ocorre omissão sanável por embargos de declaração quando a decisão judicial deixa de fixar honorários devidos a defensor dativo.

A fixação de honorários para defensores dativos utiliza a Tabela da OAB como referencial, devendo o magistrado adequar o valor ao trabalho realizado, conforme os critérios de zelo, tempo e complexidade da causa.

O Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não possui natureza vinculante para o arbitramento judicial de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV, do art. 107, do Código Penal; §§ 2º e 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil; Decreto Estadual nº 2821-R/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC); TJES, Apelação Criminal nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, Julg. 03/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002095-71.2018.8.08.0002

EMBARGANTE: IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA
em face da Decisão Monocrática (ID 19538192), por meio da qual fora julgada extinta a punibilidade do réu, ante a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Em síntese, sustenta que a Decisão Monocrática embargada está cingida de omissão, uma vez que não foram fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão
ao

e
mbargante.

Da leitura da decisão embargada, observo que houve omissão acerca dos honorários advocatícios do defensor dativo.

Sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, o causídico fora nomeado para patrocinar os interesses do réu (ID 19276709, Vol. 01, parte 02. p. 17), tendo apresentado contrarrazões que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao

advogad
o
Dr.
JOSÉ CARLOS ZAPOLLA NETTO
, OAB/ES
31.688
.

Por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos, fixando o valor de honorários advocatícios em
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)